Tribunal: TJSP
Processo: 1002242-57.2020.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Empréstimo Consignado – Recurso da autora – Alegação de desconhecimento da contratação – Contrato contendo assinatura juntado pelo réu - Autora, em réplica, impugna assinatura - Sentença de improcedência com julgamento antecipado - Magistrado sinaliza desnecessidade de perícia grafotécnica ante os documentos apresentados pelo réu - Recurso da

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Empréstimo Consignado – Recurso da autora – Alegação de desconhecimento da contratação – Contrato contendo assinatura juntado pelo réu - Autora, em réplica, impugna assinatura - Sentença de improcedência com julgamento antecipado - Magistrado sinaliza desnecessidade de perícia grafotécnica ante os documentos apresentados pelo réu - Recurso da demandante – Arguição de cerceamento de defesa – Busca da nulidade da sentença e realização da perícia grafotécnica - Possibilidade - Necessidade de realização da perícia para o correto deslinde da causa - Repasse do recurso à conta da autora que não descaracteriza eventual fraude - Semelhança da assinatura que não se mostra suficiente para o deslinde do feito, especialmente diante da expressa negativa da autora após verificação do contrato - Perícia que não acarretará prejuízo ao banco, pois poderá demonstrar a higidez do contrato - Autora estará sujeita à litigância de má-fé, caso reste comprovada a veracidade da assinatura impugnada - Sentença anulada - Custeio da prova que deve observar o REsp. 1.807.831/RO - Recurso provido, com determinação.